Tribunal: STF
Processo: HC 248947
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Penal. Embargos declaratórios em habeas corpus. Não conhecimento.  



I. Caso em exame 



1. Embargos de declaração em que se pretende a reconsideração de decisão que negou seguimento a habeas corpus impetrado contra ato de Tribunal de Justiça.



II. Questão em discussão 



2. Possibilidade do conhecimento do recurso pelo Supremo Tribunal Federal.



III. Razão de decidir



3. O Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição.



IV. Dispositivo



4. Embargos de declaração não conhecidos.



______



Atos normativos citados: Constituição, art. 102.



    1. Trata-se de embargos de declaração em face de decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus. Eis o inteiro teor da decisão:



    “1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra ato supostamente praticado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    2. A parte impetrante pede a revogação da prisão preventiva do paciente ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outras medidas cautelares.



    3. É o relatório. Decido.'



    4. O art. 102, I, d e i, da Constituição enuncia as seguintes hipóteses de cabimento de habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal:'



    ‘Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    d) o'habeas corpus,'sendo paciente'qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o'habeas data'contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;' 



    (...) 



    i) o'habeas corpus,'quando o coator'for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância; (...)’. 



    5. No caso, as informações que instruem o processo não permitem a exata compreensão da controvérsia. De toda sorte, não há qualquer elemento que justifique a competência desta Corte para processar e julgar o pedido.



    6. Diante do exposto, com fundamento nos arts. 13, V, e, e 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.”



    2. Nestes embargos declaratórios, a parte recorrente sustenta o excesso de prazo da prisão preventiva do paciente. 



    3. Com essa argumentação, pede o provimento dos embargos para revogar a prisão processual do acionante, ou, de forma subsidiária, a substituição da custódia por outra medida cautelar.



    4.  É o relatório. Decido.



     



    5. Os embargos de declaração não devem ser conhecidos.



    6.  Conforme expus na decisão embargada, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição - dentre as quais não se inclui o julgamento de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    7. Ante o exposto, com base no art. 13, V, c, do RISTF, não conheço dos embargos de declaração. Em razão da manifesta inviabilidade do pedido, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos imediatamente.



    Publique-se. Após, arquivem-se os autos.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente